Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO MODIFICADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que, ao julgar apelação interposta por instituição financeira, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a condenação da instituição ao ressarcimento de valores decorrentes de fraude bancária. No julgamento, foram majorados os honorários sucumbenciais, mas permaneceu indicado o mesmo percentual fixado em primeiro grau (15%), o que ensejou a alegação de contradição pelo embargante, que requereu a correta fixação em percentual superior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, e, em caso positivo, corrigir o vício apontado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição entre fundamentos e dispositivo da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência em favor do patrono do autor, mas, contraditoriamente, manteve o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença.
5. Evidenciada a contradição, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o vício e fixar os honorários sucumbenciais no percentual adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Configura contradição sanável em embargos de declaração a divergência entre a fundamentação que reconhece a majoração dos honorários e dispositivo que mantém o percentual originário.
2. O vício deve ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento da apelação, apenas para ajustar a redação do dispositivo.